Tribunal: TJDFT
Processo: 0005376-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005376-05.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LINDAURA PEREIRA DA SILVA, LINDAURA PEREIRA DE SOUZA, LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, LOURENCA VIEIRA DE JESUS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) LINDAURA PEREIRA DE SOUZA, LOURENÇA VIEIRA DE JESUS e LINDAURA PEREIRA DA SILVA, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor (IDs 16135880, 16135881 e 16828213). É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) LINDAURA PEREIRA DE SOUZA, LOURENÇA VIEIRA DE JESUS e LINDAURA PEREIRA DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores acima nominados da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Considerando a informação do óbito do credor LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, conforme certidão de ID 18900312 e documento de ID 18901187, REVOGO a preferência constitucional deferida ao referido credor na decisão de ID 8231627, p. 16/18. Adote a Secretaria da COORPRE as providências necessárias. 3. Aguarde-se a habilitação de seus sucessores, observando-se a devida ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac